Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e direito de recorrer em liberdade, quando já acolhidos na sentença. Também não deve ser conhecido o pleito para fixação de valor mínimo de reparação de danos, na forma do artigo 387, IV, do CPP, por configurar reformatio in pejus, uma vez que não foi objeto de condenação na sentença e o recurso foi interposto exclusivamente pela Defesa. Conhecimento parcial do recurso.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, devendo ser mantida a condenação.
5. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.